Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-31.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005537-31.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ADOLFO BINENBOJM JUNIOR - CPF: 098.425.467-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1005537-31.2021.8.11.0037.

APELANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADA:
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CDC – MODALIDADE PRODUTIVIDADE – PLANTIO REALIZADO FORA DOS PADRÕES RECOMENDADOS NO ZONEAMENTO AGRÍCOLA DE RISCO CLIMÁTICO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVÊ A REDUÇÃO DO VALOR EM 20% – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MULTA POR AUSÊNCIA DO PAGAMENTO NO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TAXA SELIC NA CONDENAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, o cerne da questão deve ser analisado a Luz do Código Civil e de Processo Civil, haja vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora realiza a venda de insumos agrícolas, não sendo a destinatária final.

No contrato firmado entre as partes restou bem consignado à ocorrência de abatimento de 20% da indenização em caso de o segurado não seguir o Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos (ZARC), assim, devida a indenização, com o abatimento dos 20%.

Outrossim, verifica-se a legalidade da aplicabilidade da multa de 2% ante a demora no pagamento, uma vez que devidamente prevista no contrato realizado entre as partes.

Para fins de atualização de condenação judicial, devem ser utilizados os índices de correção monetária de acordo com a tabela do TJMT, conforme fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1005537-31.2021.8.11.0037.

APELANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADA:
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível

da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança de no 1005537-31.2021.8.11.0037, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 595.921,94 (quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 65% a requerida e 35% a requerente.

Em suas razões de Id. 234722315, a parte apelante sustenta que no presente caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, bem como que a negativa do pagamento da indenização securitária é lícita, haja vista que a parte apelada realizou o plantio fora da época.

Sucessivamente, requer o afastamento da multa concedida em sede de embargos de declaração, bem como sustenta a necessidade de redução da indenização securitária em R$ 407.776,71 (quatrocentos e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos).

Por fim, sustenta que a condenação judicial deve ser corrigida tão somente pela taxa SELIC, sem incidência de correção e juros.

Contrarrazões no Id. 234722332, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que a parte autora realizou a contratação
do seguro da requerida por meio da proposta no. 2505903, apólice no. 010 0000024797, modalidade PRODUTIVIDADE em que foi indicada como beneficiária de 100% de participação em eventual indenização.

Sustenta que
houve o sinistro seca (cobertura básica no. 008) que ocasionou a baixa produtividade da lavoura, obtendo-se uma produtividade abaixo da produtividade garantida pela apólice e, com isso, a requerida foi acionada para a tomada das medidas cabíveis e pagamento da indenização.

Ocorre que o sinistro foi recusado pela requerida, ao fundamento de que o
plantio da lavoura foi realizado em período fora do recomendado pelo Zoneamento Agrícola do MAPA e com fundamento na Cláusula 2a, 2.1, “n” das condições especiais da apólice para o evento seca.

Em razão da negativa da requerida, ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 625.694,40 (seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

Após a devida instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e deu parcial provimento a ação com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 595.921,94 (quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

No que concerne à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, verifico que assiste razão ao apelante.

Isso porque para ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a parte autora precisa se enquadrar no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, o que não se verifica nos autos, por tratar-se de empresa que realiza a venda de insumos agrícolas, não sendo, portanto, a destinatária final.

Assim, passo a análise quanto à licitude ou não da negativa da cobertura nos moldes do Código de Processo Civil.

O art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que: “
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”

No presente caso, restou demonstrado, inclusive por meio de perícia judicial que a parte autora realizou a plantação fora

dos padrões recomendados no Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC, cujo período ideal para a semeadura foi de 01 de janeiro a 10 de fevereiro de 2020.

Ocorre que no contrato firmado entre as partes restou bem consignado a ocorrência de abatimento de 20% da indenização em caso de o segurado não seguir o Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos (ZARC). Vejamos:

Assim, encontra-se escorreita a sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

No que concerne à inaplicabilidade da multa de 2% concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau em Embargos de Declaração, verifica-se que restou consignado no instrumento contratual quanto a sua aplicabilidade. Vejamos:

Portanto, não há falar em afastamento da multa contratual devidamente prevista no contrato entre as partes.

Por fim, no que concerne a aplicação da TAXA SELIC na condenação judicial, sem atualização, verifico que não assiste razão a parte apelante.

Isso porque, a finalidade de tal encargo é remunerar quem empresta ao governo, modalidade de mútuo que é inteiramente diversa da havida entre particulares, tendo em vista o risco envolvido.

Logo, para fins de atualização de condenação judicial, devem ser utilizados os índices de correção monetária de acordo com a tabela do TJMT, conforme fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Em razão do desprovimento do apelo, redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 75% a requerida e 25% a requerente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025